Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-83.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000789-83.2020.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JADIR MONTEIRO SPNOLA e outros

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8000789-83.2020.8.05.0182
, da comarca de Nova Viçosa, em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelados
JADIR MONTEIRO SPNOLA e BEIZA FELICIO ESPINDOLA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02